Tribunal: TJSP
Processo: 1029146-05.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais e tutela antecipada – Procedência – Anotação do nome do autor perante o órgão de proteção ao crédito – Existência e legitimidade da anotação do débito não evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais e tutela antecipada – Procedência – Anotação do nome do autor perante o órgão de proteção ao crédito – Existência e legitimidade da anotação do débito não evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade deste registro desabonador – Prova apresentada pelo réu insuficiente para tanto – Cerceamento de defesa – Insurgência do apelante por ausência de oportunidade para indicação de provas – Não ocorrência - Prova documental que deve ser apresentada junto à contestação, art. 434 do CPC – Preclusão desta oportunidade processual - Declaração de inexigibilidade da dívida que merece ser mantida – Dano moral – Ocorrência configurada – Demandante que faz jus à reparação deste dano – Quantificação – Insurgência do demandado, postulando a sua redução – Inadmissibilidade - Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido –– Termo inicial de incidência dos juros de mora – Incidência a partir da citação – Matéria de ordem pública – Sentença recorrida mantida, com observação neste ponto - Recurso improvido.